Tribunal: TJSP
Processo: 2246936-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REJEIÇÃO. Inexistindo qualquer omissão ou contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos opostos pelo exequente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO. Fixação nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Embargos da executada acolhidos, sem modificação do resultado.
Embargos do exequente rejeitados e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REJEIÇÃO. Inexistindo qualquer omissão ou contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos opostos pelo exequente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO. Fixação nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Embargos da executada acolhidos, sem modificação do resultado.
Embargos do exequente rejeitados e embargos da executada acolhidos, sem modificação do resultado.